Tribunal: STF
Processo: HC 237723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adrieli Fatima Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a concessão de prisão domiciliar.



    É o Relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica do Supremo é no sentido de não admitir habeas corpus formalizado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância (HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia).



    Não vejo, no caso, ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que a paciente cumpre pena em regime fechado (eDoc 5), incompatível com a pretendida prisão albergue domiciliar, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente